Tribunal: STF
Processo: ADI 7710
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, em face dos arts. 2° e 3º da Lei nº 14.591/23, que “dispõe sobre a transformação de cargos de Analista do Ministério Público da União em cargos de Procurador da Justiça Militar, em cargos de Promotor da Justiça Militar e em cargos em comissão que especifica, no âmbito do Ministério Público Militar; e altera a Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016”.



    Eis o inteiro teor dos dispositivos impugnados:



    “Lei n° 14.591, de 25 de maio de 2023



    Art. 2º Os cargos de Analista e de Técnico do Ministério Público da União, ambos do quadro de pessoal efetivo do Ministério Público da União, são essenciais à atividade jurisdicional. 



    Art. 3º A Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 2º



    (...)



    II - Técnico do Ministério Público da União, de nível superior.’ (NR)



    ‘Art. 7º



    (...)



    II - para o cargo de Técnico, diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, observada a disposição do parágrafo único do art. 3º desta Lei.’ (NR)



    (...)



    ‘Art. 29



    (...)



    § 1º 



    (...)



    II - Técnico do Conselho Nacional do Ministério Público, de nível superior.’ (NR)” ”



    Como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade, apontou o requerente os arts. 127, § 2º, e 128, §5º,da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), “por serem oriundos de emenda parlamentar sem pertinência temática com o conteúdo da proposição original, de iniciativa legislativa do Chefe do Ministério Público da União”.



    Segundo o requerente, 



    “A Lei n. 14.591/2023, em que inseridas as normas impugnadas, originou-se do Projeto de Lei n. 2.969/2022, de iniciativa do Procurador-Geral da República, que tratava, em sua redação original, da transformação de cargos vagos de Analista do Ministério Público da União em cargos de Procurador de Justiça Militar, Promotor de Justiça Militar e cargos em comissão, no âmbito do Ministério Público Militar.”



    Nesse contexto, argumenta o Procurador-Geral da República que a redação final aprovada pelo Congresso Nacional e, posteriormente, sancionada parcialmente pelo Presidente da República, “veiculou inovações substanciais relativamente ao projeto, estampadas nos arts. 2° e 3°, que modificaram atributos de cargos do quadro de pessoal efetivo do Ministério Público da União”. Veja-se:



    “O art. 2º da Lei n. 14.591/2023 previu, sem correlação com o projeto apresentado, a essencialidade dos cargos de Analista e Técnico do Ministério Público da União à atividade jurisdicional. 



    O art. 3º, da mesma forma fugindo da abrangência essencial da proposta encaminhada à Câmara dos Deputados, alterou a Lei n. 13.316/2016 para inserir dispositivo que veio a elevar o requisito de escolaridade exigido para ingresso nos cargos de Técnico do MPU e de Técnico do Conselho Nacional do Ministério Público de nível médio para superior (arts. 2º, II, 7º, II, e 29, § 1º, II). Esse dispositivo não guarda afinidade alguma com a proposição original, que tão-somente propunha a transformação de cargos vagos de Analista no Ministério Público Militar em cargos de Promotor e de Procurador da Justiça Militar.”



    Sustenta, desse modo, que,



     “por força de emenda ao projeto, veio a se disciplinar assunto totalmente distinto, radicalmente desfocado da provocação decorrente da iniciativa do Procurador-Geral da República. Por emenda parlamentar, passou-se a regrar atributos essenciais de cargos efetivos dos serviços auxiliares de todos os ramos do Ministério Público da União.”



    Destaca as disposições constitucionais presentes nos arts. 127, § 2º, e 128, §5º, que contam com a seguinte redação:



    “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



    (...)



    § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.



     Art. 128. O Ministério Público abrange:



    (...)



    § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:”



    Pontua que esta Corte possui jurisprudência segundo a qual “a iniciativa legislativa no que toca a regime remuneratório, criação de cargos e planos de carreira de membros e servidores do Ministério Público compete exclusivamente ao Procurador-Geral respectivo”. Nessa linha, afirma que, 



    “em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos oriundos de emenda parlamentar que não guardavam pertinência temática e desnaturavam proposições originárias em temas sujeitos a reserva de iniciativa do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas”.



    Conclui, portanto, que padeceriam de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa os dispositivos impugnados na presente ação direta de inconstitucionalidade, porquanto supostamente não cumpririam o requisito jurisprudencial de guardarem pertinência temática com o projeto de lei originário, no qual a iniciativa para deflagrar o processo legislativo competiria privativamente ao Procurador-Geral da República, conforme os arts. 127, § 2º, e 128, §5º, da Carta.



    Pugna pela concessão de medida cautelar, por vislumbrar estarem presentes os requisitos autorizadores da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris), nos termos despendidos na inicial, e o perigo na demora (periculum in mora), consubstanciado no fato “de que, consoante informações prestadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal, está prevista, para breve, a realização de certame para preenchimento de cargos que compõem as carreiras de servidores do MPU, com a expectativa de publicação de edital no início do mês de outubro, havendo, atualmente, 404 cargos vagos de Técnico do MPU/Administração, além de 916 previsões de aposentadoria nos próximos cinco anos”. Nesse sentido, ponta, ademais, que 



    “a incerteza sobre os requisitos para se apresentar à disputa é particularmente nociva para a normalidade das relações da Administração Pública com o cidadão e para a própria organização interna do aparelho burocrático. A permanência em vigor das normas inconstitucionais inflete negativamente sobre o ânimo de um vasto segmento de interessados - composto pelos que não dispõem de título de ensino superior - de se preparar para esses certames. Mais grave ainda, impede que esse mesmo extenso grupo de indivíduos efetivamente se inscreva nos concursos a serem abertos.”



    Ao final, requer 



    “cautelarmente a suspensão da eficácia das normas da Lei n. 14.591/2023, no seu art. 2º e no ponto em que o art. 3º eleva o requisito de escolaridade exigido para ingresso nos cargos de Técnico do MPU e de Técnico do Conselho Nacional do Ministério Público de nível médio para superior”.



    Acrescento que há nos autos pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público (SINDMPU); da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (FENAJUFE); do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (SINDJUS/DF); da Associação Nacional dos Analistas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União (ANAJUS); da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal (ASMPF); do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC) e do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União no Rio Grande do Sul (SINTRAJUFE) (e-docs. 10, 18, 31, 36, 44, 52 e 58), que serão oportunamente analisados após finalizada a instrução processual que ora se inica da presente ação direta.



    É o relatório.



    Não vislumbro urgência nem fumaça do bom direito a importar a análise imediata do pedido.



    Assim, determino a aplicação do rito abreviado do artigo 12 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 



    Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de dez dias. Após, abra-se vista, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente